Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-85.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001140-85.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TEREZA COSTA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.441.561-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL URBANO. QUEIMADAS EM TERRENOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública, para impor a obrigação de abstenção de queimadas em imóveis urbanos e condenar ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, considerando a alegação de que o Juízo de origem não teria indicado os elementos de prova que sustentaram a condenação.

III. Razões de decidir

3. A sentença atendeu aos requisitos de fundamentação previstos no art. 489, do CPC, apresentando exposição clara da relação fático-jurídica subjacente, com indicação dos elementos probatórios que atestam a prática de queimadas e dos fundamentos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade da sentença a ausência de menção individualizada a cada elemento de prova, desde que apresentada fundamentação suficiente para demonstrar a existência do dano e sua ligação com a conduta atribuída à parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489; L. 6.938/1981, art. 14, § 1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.518.238/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.06.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza Costa do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que se abstivesse de utilizar fogo para limpeza de lotes de sua propriedade, queima de vegetação e/ou qualquer outro tipo de material e condená-la ao pagamento de danos morais coletivos no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos atual, destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

A Recorrente defende a nulidade da sentença recorrida, ao argumento de ausência de fundamentação, já que o Juízo singular não apontou qualquer documento, perícia ou elemento probatório que evidencie que tenha causado danos ao meio ambiente.

Salienta que o ato sentencial recorrido foi lastreado em argumentação genérica, não indicando quais elementos probatórios que resultaram no convencimento do Julgador singular.

Ao final, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos para prolação de nova decisão.

O Apelado apresentou contrarrazões ao
Recurso
, defendendo o seu não provimento (id. 274230402, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pelo não provimento do Recurso, sugerindo, ainda, que fosse remetido o feito ao CEJUSC para conciliação (id. 280907350, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tereza Costa do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública, em desfavor de Tereza Costa do Espírito Santo, objetivando a imposição de obrigações de fazer e de indenizar, em razão de danos ambientais ocasionados por queimadas urbanas em dois lotes de sua propriedade, localizados na cidade de Cáceres/MT.

Na petição inicial, o
Parquet
expôs que os terrenos, identificados pelas inscrições imobiliárias ns. 100200400128001 e 100200400142001, situam-se no Bairro Santa Rosa, quadra C, Rua Presidente Costa e Silva, e foram alvos de fiscalização no dia 06 de julho de 2021, ocasião em que se constatou a ocorrência de queimadas que atingiram integralmente a vegetação presente nos imóveis.

Salientou que as fotografias anexadas e os Relatórios Técnicos ns. 019/2021 e 020/2021 evidenciam a magnitude da degradação ambiental.

Asseverou que a queima da vegetação decorreu da omissão da Requerida em proceder à adequada manutenção e limpeza dos imóveis, que apresentavam vegetação alta e densa, propícia à propagação do fogo.

Alegou que, além da lesão ao meio ambiente urbano, houve ofensa à saúde e ao bem-estar da população local, em razão da emissão de fumaça e gases tóxicos provenientes da combustão.

Aduziu que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta ou omissão da parte, independentemente de culpa. Invocou, ainda, a obrigação
propter rem
do proprietário de zelar pela preservação ambiental do imóvel urbano, conforme previsto no Código Civil e na legislação municipal (Lei Complementar n. 19/1995 de Cáceres/MT), que impõe aos proprietários o dever de manter os terrenos limpos e em condições adequadas.

Defendeu o cabimento de indenização por dano moral coletivo, argumentando que a degradação ambiental ofende valores difusos da coletividade e compromete a eficácia do sistema de proteção ao meio ambiente.

Requereu, também, a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, aplicável às ações ambientais e previsto na conjugação do art. 6
o
, VIII, do CDC, com o art. 21, da Lei n. 7.347/1985.

Ao final, pleiteou, em sede liminar, que a Requerida se abstivesse de utilizar fogo nos imóveis para qualquer finalidade, promovesse sua limpeza imediata e realizasse a construção de muro no entorno dos lotes e, no mérito, a condenação à obrigação de manter os terrenos em estado de conservação ambiental adequado, bem como ao pagamento de indenização não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal da Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA –, além da inscrição da presente demanda na matrícula dos imóveis e a imposição de multa diária em caso de descumprimento.

O Juízo
a quo
deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, tão somente para que a Requerida se abstivesse de utilizar fogo para limpeza dos lotes de sua propriedade, bem assim para mantê-los limpos (id. 274229991, págs. 01/03) e, no mérito, julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos ditames do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, bem como
CONDENAR
a parte requerida:

a)
Se abstenha
, de qualquer forma, de
utilizar fogo
para limpeza de lotes de sua propriedade, queima de vegetação e/ou qualquer outro tipo de material;

b) O dever da parte requerida se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) Ao pagamento da indenização pelos danos morais coletivos no valor de 10 (dez) salários mínimos atual correspondente aos danos provocados pela atividade, e revertido em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
(Sic).

Contra essa decisão, Tereza Costa do Espírito Santo interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

A insurgência recursal articula, em essência, na tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A controvérsia recursal se limita à alegação de nulidade da sentença, sob o argumento de que o pronunciamento judicial carece de fundamentação adequada, nos moldes do artigo 489, do Código de Processo Civil.

Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a sentença recorrida atende aos requisitos estruturais e materiais exigidos para sua validade e eficácia.

O
J
uízo de origem expôs de forma clara a relação fático-jurídica subjacente, delimitando os fundamentos legais da responsabilidade objetiva ambiental aplicável ao caso, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981.

A
demais, a
inda que se trate de fundamentos jurídicos padronizados, são suficientes para a compreensão da
ratio decidendi
.

Não bastasse isso, observo que o

decisum
explicit
ou
a correlação entre os elementos de prova constantes
d
os autos (Inquérito Civil n. 005778-012/2021) que atestam a ocorrência da queimada nos imóveis da Apelante e o juízo de procedência da ação, assentando a presença de dano ambiental, a vinculação deste ao imóvel da parte Requerida, ora Apelante, e o descumprimento do dever legal de conservação.

Ressalte-se que a validade da sentença não está condicionada à exaustividade argumentativa, tampouco à reprodução ou rebatimento literal de cada ponto alegado pela parte. O que se exige do
M
agistrado é a apresentação de motivação coerente, lógica e suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que foi observado na espécie.

A motivação apresentada, ainda que concisa, é técnica, clara e pertinente à solução do caso, e não revela omissão ou incompletude a ponto de comprometer a entrega da prestação jurisdicional.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARTS. 11 E 489 DO CPC/2022. AUSÊNCIA DE OFENSA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DISPENSABILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A apontada violação aos arts 11 e 489, § 1o, III, do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

1.1. No caso, o acórdão estadual motivou adequadamente sua decisão, ainda que de forma concisa, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à hipótese, concluindo pela suficiência na fundamentação e na produção probatória, inexistindo omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido em sentido contrário à pretensão da parte.

2. O Tribunal de origem não vislumbrou a mencionada urgência a justificar o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Dessa forma, para rever a conclusão adotada, seria necessário a esta Corte Superior adentrar na matéria fático-probatória dos autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o indeferimento de prova requerida não acarreta o cerceamento de defesa, porquanto, sendo o destinatário das provas, cabe ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, ou indeferir aquelas que a seu juízo são inúteis ou protelatórias.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.518.238/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). (Negritei).

Dessarte, ausente qualquer nulidade formal ou material, e não tendo a sentença incorrido em vício de fundamentação, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Tereza Costa do Espírito Santo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025